Tribunal: CARF
Processo: 11080.734723/2018-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-05

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.734723/2018-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.731 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FIH DO BRASIL IND E COM DE ELETRONICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
MULTA REGULAMENTAR. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
LEI
No
12.249,
DE
11/06/2010,
ART.
74,
§
17.
INCONSTITUCIONALIDADE. STF. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 736.
Havendo a declaração de inconstitucionalidade da multa prevista no §17 do art.
74 da Lei n.o 9.430/96 pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema
736 é incabível a aplicação da penalidade prevista no dispositivo legal
reputado inconstitucional.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-
010.728, de 25 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11080.733884/2018-93,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro
Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Por bem relatar os fatos, adoto o Relatório da decisão recorrida com os devidos
acréscimos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.734723/2018-17
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734723/2018-17

1. Trata-se de Notificação de Lançamento relativo a multa isolada no valor total
de R$ [...], em razão da não homologação de compensações, tomando por fundamento
o art.74, §17, da Lei no 9.430/96, fl. [...].
2. A multa isolada foi exigida mediante a aplicação do percentual de 50% sobre
o valor do débito de R$ [...], relacionado no Despacho Decisório que tratou do
PER/DCOMP no [...], constante do Processo Administrativo Fiscal N. [...].
3. Cientificado em [...] (fl. [...]), o sujeito passivo apresentou, em [...], fl. [...], a
impugnação na qual alega em síntese que o fato gerador da presente multa, é objeto de
impugnação administrativa pendente de julgamento, e sendo assim, não haveria lógica
sua aplicação quando ainda se discute a sua origem.
4. Acrescenta o impugnante, que o presente lançamento deveria ser
sumariamente cancelado até que se obtenha a decisão final na análise da manifestação
de inconformidade, quando só então se concretizará o fato gerador da multa.
5. Ressalta ainda a ocorrência de decadência e alega inconstitucionalidade do §
17o do art.74 da Lei 9.430/96.
Ato contínuo, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou a
Manifestação de Inconformidade do Contribuinte nos termos sintetizados na ementa, a seguir
transcrita:
Ementa:
DECADÊNCIA. CASOS EM QUE FICAR COMPROVADO O DOLO, A FRAUDE
OU A SIMULAÇÃO OU EM QUE INEXISTA O PAGAMENTO ANTECIPADO.
APLICAÇÃO DO ART. 173, I, CTN.
O prazo decadencial de cinco anos para o Fisco constituir o crédito tributário será
contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nas seguintes situações: (i) nos casos em que
constatado dolo, fraude ou simulação por parte do contribuinte implicado; ou (ii) nas
situações em que inexista o pagamento antecipado do tributo.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Decisões administrativas emanadas de outros órgãos do contencioso, ainda que
proferidas pela segunda instância administrativa, exceção feita àquelas pautadas em
Súmula chancelada pelo Ministro da Fazenda, não ostentam efeito vinculante perante as
DRJs. O mesmo se diga em relação às decisões judiciais, excepcionadas aquelas
proferidas pelo STF com sede em Ação Direta de Inconstitucionalidade ou em Ação
Declaratória de Constitucionalidade (art. 102, § 2°, CF), as decisões definitivas adotadas
pelo plenário da Suprema Corte que declarem a inconstitucionalidade de ato normativo
(art. 26-A, § 6°, inc. I, Decreto n° 70.235, de 1972), e as Súmulas Vinculantes (art. 103-
A da CF).
DA NULIDADE
Descabe a decretação de nulidade quando não existirem atos insanáveis e quando a
autoridade autuante observa os devidos procedimentos previstos na legislação tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em seguida, devidamente notificada, a empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No recurso voluntário, a Empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na manifestação de inconformidade quanto à
insubsistência da autuação.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734723/2018-17

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme consignado no relatório, o processo trata de auto de infração
de multa isolada lançada, com fulcro no § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96,,
decorrente de compensações consideradas não homologadas constante do
processos
no
10283.900474/2014-91.
As
compensações
foram
consideradas não homologadas tendo em vista a inexistência de crédito
disponível no DARF indicado.
Em sede preliminar, a Recorrente suscita a nulidade da autuação uma vez
que a ainda não teria havido julgamento definitivo do processo no
10283.900474/2014-91. Segundo entende, o presente processo não pode
ter continuidade sem que antes seja proferida decisão definitiva do
processo de compensação, da qual não caiba mais recurso, e desde que
esta decisão de fato não permita a homologação pretendida.
Aduz ainda, que é no mínimo adequada a suspensão do processo até que
se tenha uma decisão no processo de crédito, assim como a suspensão da
exigência do próprio débito, o que aliás é previsto no parágrafo 18 do art.
74 da Lei 9.430/96.
Sem razão à Recorrente, isso porque os dois processos tem objetos
distintos: o primeiro tem como objeto a imposição de multa por não
homologação da compensação, enquanto o segundo tem como objeto e o
segundo tem por objeto a análise da legitimidade e quantificação do
crédito pleiteado (processo de compensação).
Além disso, a multa aplicada tem previsão legal no do §17 do art. 74 da
Lei no 9.430/1996, sendo que a sua aplicação é atividade vinculada (art.
142, do CTN) da Autoridade Fiscal. Por conseguinte, a aplicação da
referida multa não é dependente do trânsito em julgado do processo de
compensação, não havendo que se falar em sobrestamento do seu
julgamento até o deslinde final do processo de compensação. O
legislador não criou nenhuma condição para o lançamento da multa
aplicada, mas apenas a possibilidade de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário enquanto perdurar a discussão administrativa (art. 74, §
18, da Lei 9.430/96).
No entanto, por existir conexão entre os dois processos é adequado que
os dois sejam julgados conjuntamente, motivo pelo qual foram ambos
distribuídos para este Relator. Conforme procedi, estão ambos sendo
julgados nesta sessão de julgamento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734723/2018-17

Em seguida, a Recorrente alega que deve ser analisada a
inconstitucionalidade do § 17o do art. 74 da Lei 9.430/96 porque a
imposição de multa nos moldes aplicados à Recorrente configura ainda
lesão à garantia do “Devido Processo Legal” prevista no artigo 5o, VI da
CF/88, vez que estabelece penalidade em razão de mero indeferimento de
reconhecimento de direito, no caso, pedido de compensação.
Lembrou ainda que a questão da inconstitucionalidade do dispositivo
legal que normatiza a multa ora discutida, sendo imprescindível lembrar
que esta tese está sendo atualmente discutida pelo STF através do
Recurso Extraordinário n. 736.969/RS e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4.905.
Com razão a Recorrente.
A questão, de fato, restou pacificada pelo julgamento definitivo do
Recurso Extraordinário (RE) 796939, proferido pelo Egrégio Supremo
Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 736), resultando na
declaração da inconstitucionalidade do parágrafo 17 do artigo 74 da Lei
9.430/1996, que prevê a incidência de multa no caso de não homologação
de pedido de compensação tributária pela Receita Federal.
Por meio deste julgado, foi fixado o seguinte entendimento sobre tema,
na sistemática dos recursos repetitivos:
É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária.
A referida decisão recentemente transitou em julgado (20/06/2023).
Assim, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa prevista
no §17 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, e por incidência do inciso I, do §1o,
do art. 62 do RICARF, deve ser aplicada a decisão definitiva da Suprema
Corte, dando provimento ao presente recurso, motivo pelo qual deve ser
cancelada integralmente a penalidade objeto deste litígio.
Diante do exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para cancelar
integralmente a multa isolada.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.731 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.734723/2018-17

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar integralmente a multa isolada.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 80
DF CARF MF
Original